Tribunal: TJDFT
Processo: 0721066-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR. TRANSFERÊNCIA DE VALORES NA PLATAFORMA DA PAGSEGURO. FRAUDE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, condenando a recorrente, solidariamente, a pagar o valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) a título de danos materiais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que trabalha como feirante, que contratou os serviços da recorrida para receber pagamentos, que teve o seu celular furtado em 23/12/2021, que registou ocorrência e que, apesar de ter recuperado o aparelho, a sua conta junto a recorrente foi acessada e realizadas transações.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 52709373). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 52709382).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da responsabilidade da recorrente pelos prejuízos sofridos pela recorrida.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que não possui relação de consumo com a recorrida. Aduz que não tem responsabilidade pelo ocorrido, que se trata de fortuito externo, que as transações foram feitas com utilização de senha e que a demora da recorrida para comunicar o furto contribuiu para o resultado. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos materiais.
6. Em contrarrazões, a recorrida sustenta que não recebeu assistência, que houve falha na segurança do sistema da recorrente e que a responsabilidade desta é objetiva. Requer a manutenção da sentença.
7. Não merece prosperar a alegação da recorrente de que a relação estabelecida com a recorrida não estaria submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, pois, em se tratando de parte com vulnerabilidade técnica, jurídica e financeira frente à instituição recorrente, acertadamente aplicada ao acaso a teoria finalista mitigada.
8. A falha na segurança do sistema disponibilizado para os usuários que possibilita a efetivação de fraude perpetrada por terceiro na conta do consumidor caracteriza fortuito interno, conforme corretamente explanado pelo juízo singular, se afigurando correta a imputação da responsabilidade objetiva.
9. Inexistindo prova de que o consumidor tenha concorrido para a fraude e estando devidamente demonstrado nos autos que este tomou as medidas necessárias na tentativa de evitar o próprio prejuízo, pois, além de comunicar o ocorrido à autoridade policial, informou à Pagseguro sobre o furto de seu celular, a manutenção da sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização pelos prejuízos materiais decorrentes da fraude é medida que se impõe.
10. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
11.Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.